Tribunal: TJES
Processo: 5006748-19.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006748-19.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA BIAZUTE JOVENAL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006748-19.2023.8.08.0014

Recorrente: MARIA DA PENHA BIAZUTE JOVENAL;

Recorrido: BANCO BMG SA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE TER OCORRIDO VÍCIO NA CONTRATAÇÃO, POIS A PARTE DESEJAVA CONTRATAR APENAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECORRENTE QUE ALEGA TER COMPROVADO A CONTRATAÇÃO, E QUE O CARTÃO CHEGOU INCLUSIVE A SER DESBLOQUEADO E UTILIZADO. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, ANTE AS EVIDÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E PAGAMENTO DE FATURA ACIMA DO MÍNIMO, OU SEJA, A DESPEITO DA UTILIZAÇÃO DE RESERVA CONSIGNÁVEL. DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. COMPRAS COMPROVADAS PELA PARTE RECORRIDA QUE NÃO FORAM IMPUGNADAS PELA PARTE AUTORA, DE MODO QUE O DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO RESTARAM INCONTROVERSOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE AUTORA QUANTO À CONTRATAÇÃO E O OBJETO DA MESMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)